Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-51.2017.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000738-51.2017.8.11.0085
Recorrentes: Schelbi Junior Matiello e Nilzecler Dalfior da Silva
Recorrido: Casa Do Adubo S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Schelbi Junior Matiello e Nilzecler Dalfior da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104918470):
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO (§3o DO ART. 917 do CPC) – QUESTÃO NÃO REBATIDA PELO APELANTE – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS RELACIONADAS À COBRANÇA EXCESSIVA - ARGUIÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – PEDIDOS DE MERA REVISÃO DE CONTRATO – PRODUÇÃO DE PROVA DESNECESSÁRIA PARA ESSE FIM - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.
A sentença que não se reporta a matéria essencial ao julgamento da lide e arguida pelas partes é citra petita.
De acordo com o §3o do art. 917, quando o embargante alegar excesso de execução, deverá além de declarar o valor tido por correto, apresentar memória discriminada, sob pena de rejeição liminar dos Embargos. No entanto, o inciso II do art. 917 do CPC dispõe que os Embargos à Execução serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
O pedido de revisão do contrato bancário se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 917 do CPC, que permite ao embargante alegar “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”, para o qual não há exigência de indicação do valor que entende devido e de juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
É assente na jurisprudência do STJ que à CPR não se aplicam as disposições do Decreto-Lei 167/67 (AgInt no REsp 1787427/SP).
Não é possível a revisão contratual de encargos não incidentes no título”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000738-51.2017.8.11.0085, Relatora: Desembargadora Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06/10/2021, p. 13/10/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Schelbi Junior Matiello e Nilzecler Dalfior da Silva, mantendo, assim, a sentença exarada nos autos de embargos à execução, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, c/c art. 917, § 4o, inciso I, do C, com condenação dos embargantes/apelantes, nas custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, exigibilidade suspensa por serem beneficiados da justiça gratuita.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, LV, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a perícia contábil é imprescindível para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à existência ou não da cobrança excessiva e de encargos ilegais. Sendo certo que o julgamento antecipado da lide importa em violação ao contraditório e ampla defesa”.
Recurso tempestivo (id 108943467).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de os recorrentes serem beneficiários da assistência judiciária gratuita (id 108552954).
Contrarrazões no id 112413497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam afronta ao artigo 369 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a perícia contábil é imprescindível para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à existência ou não da cobrança excessiva e de encargos ilegais. Sendo certo que o julgamento antecipado da lide importa em violação ao contraditório e ampla defesa”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) é desnecessária a produção de prova pericial, sendo suficiente a leitura do contrato. Logo, cuidando-se de matéria de direito, não há cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.
Ao contrário do que defendem os apelantes cuida-se de Cédula de Produto Rural Financeira, para a qual não se aplicam as disposições do Decreto-Lei 167/67 (AgInt no REsp 1787427/SP), o que impede o deferimento do pedido de exclusão da correção monetária.
No mais, além de o título não prever a cobrança de juros remuneratórios e nem de comissão de permanência, os juros moratórios incidentes nos cálculos da apelada estão no mesmo patamar postulado pelos apelantes, ou seja, em 1% ao mês (id no 101758996 - Pág. 71)”. (id 95948964 - Pág. 7) [g.n]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de produção de outras provas para o deslinde da causa, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. O acolhimento da pretensão recursal no que toca a tese de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, encontra óbice na Súmulas 7/STJ 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1873479/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.